Tribunal: TJDFT
Processo: 0737859-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do Processo: 0737859-08.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARCIO RIBEIRO DE SOUZA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, MARCIO RIBEIRO DE SOUZA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA DESPACHO Intimem-se as partes para que se manifestem sobre os embargos de declaração opostos nos autos, nos termos do art. 1.023, §2o do CPC. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 4 de maio de 2022